Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Nocavap contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Fabiana Lisboa da Costa, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito formulado pela executada, ora agravante.
2. A recorrente, com base no previsto no art. 173, § 1o, da CF e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e, assim, o pagamento dos seus débitos não se submete ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Precedentes deste e. Tribunal.
3. A ADPF n. 949/DF se encontra em fase embrionária e nada se dispôs acerca da necessidade de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, de modo que não se verifica a probabilidade do recurso. Ademais, ressalte-se o caráter módico dos valores atrelados ao cumprimento de sentença movido pela agravada (R$1.248,09 – mil duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Assim, não é crível que a execução de pequena monta possa causar graves prejuízos à sociedade agravante, o que gera a ausência do perigo da demora, requisito igualmente imprescindível à concessão do provimento liminar. Parecer do r. MPDFT no mesmo sentido.
4. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, rejeita-se o pedido de cominação das sanções de litigância de má-fé ao agravante, posto que a má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.